Tribunal: STF
Processo: HC 78226
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. FIXAÇÃO. NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONTRAPÕE AO QUE SE AFIRMARA, EM RELAÇÃO AO
PACIENTE, EM OUTROS HABEAS CORPUS A ELE CONCEDIDOS.
A Corte a quo, ao majorar a pena do paciente, em sede de
apelação criminal, afastou-se completamente do que reconhecera em
relação ao mesmo réu em habeas corpus impetrados contra o decreto de
prisão preventiva e a sentença de pronúncia, razão pela qual se
anula o acórdão, na parte relativa à fixação da pena, para que outro
seja proferido, considerado o que se decidiu quando do julgamento
dos mencionados habeas corpus.
Ordem deferida.